Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701731-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES DUARTE, THAYNA MIGUEL BATISTA DO VALE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por THAYNA MIGUEL BATISTA DO VALE e outro no dia 12/11/2020. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Pela consulta ao processo na origem é possível inferir que a parte autora teve ciência da decisão agravada no dia 03.07.2020. Portanto, o prazo final para interposição do Agravo de Instrumento era o dia 24.07.2020. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 12/11/2020, portanto meses após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe, ainda que se tenha comunicado o juízo na origem sua interposição no dia 24.07.2020. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator